Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704035-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS AGRAVADO: VANESSA MOREIRA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda da inicial para “extrair os valores de honorários inseridos em sua cobrança, adequando o valor da causa e a planilha de cálculos apresentada” e determinou a entrega de nova inicial para fins de citação. A decisão ID 33055947 indeferiu a liminar por considerar ausente qualquer prejuízo à instrução processual, uma vez ter sido expedido mandado de citação contendo os valores cobrados pela parte agravante. Devidamente intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (ID 33798244). A petição ID 33973486 informa a desistência do recurso, diante do recebimento da inicial pelo juízo de origem. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador